Tribunal: TJMT
Processo: 1036389-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036389-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEVERTON CESAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 136.025.454-40 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para declarar inexigível débito no valor de R$ 3.722,20 e determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, mas negou a indenização por danos morais em razão da existência de anotações preexistentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral quando existem outras anotações preexistentes em nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, em regra, dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando a comprovação do prejuízo.

4. Contudo, conforme a Súmula 385 do STJ, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição em cadastro de proteção ao crédito, ressalvado o direito ao cancelamento.

5. No caso concreto, verificou-se a existência de outras inscrições anteriores nos cadastros de proteção ao crédito, sem prova de que estejam sendo discutidas judicialmente ou que sejam ilegítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito não gera dano moral quando preexistem outras anotações legítimas em nome do consumidor. 2. A aplicação da Súmula 385 do STJ afasta a configuração do dano moral, mantendo-se apenas o direito ao cancelamento da inscrição indevida."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.002.985/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2008,
DJe
27/08/2008; STJ, REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016; Súmula 385/STJ; Súmula 22/Turma Recursal TJMT.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1036389-10.2025.8.11.0001

Origem
: 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: WEVERTON CESAR SILVA DOS SANTOS

Recorrido
: ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WEVERTON CESAR SILVA DOS SANTOS ajuizou reclamação em face de ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Noticiou que: a) foi surpreendido com a inserção de seu nome junto ao SPC como inadimplente em um contrato com a parte reclamada; b) desconhece o contrato que resultou na negativação, pois jamais utilizou os serviços da operadora reclamada; c) a inserção junto aos órgãos de proteção ao crédito consta na data de 10/10/2021, no valor de R$ 3.722,20. Requereu: a) a declaração de inexistência da dívida; b) o cancelamento de qualquer contrato de serviço com a operadora reclamada; c) indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a reclamada não comprovou a regularidade do débito, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia; b) a reclamada informou que a origem do débito refere-se à utilização do cartão de crédito no 133001412, porém não apresentou documentos da relação jurídica com a instituição cedente; c) quanto à indenização por danos morais, verificou-se que a dívida discutida foi incluída no órgão de restrição ao crédito em 05/09/2023 e já havia anotações anteriores, aplicando-se as Súmulas 385/STJ e 22 da Turma Recursal. Ao final: a) declarou inexigíveis os débitos discutidos nos autos no valor de R$ 3.722,20, contrato 6275317113300; b) determinou a exclusão do nome da parte autora da anotação constante no extrato de id195494407 no campo PENDÊNCIA PEFIN, além de SPC e SERASA.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a Súmula 385 do STJ somente é aplicável quando há em nome do devedor débitos legítimos inscritos anteriormente; b) a única restrição imposta indevidamente foi pela empresa reclamada; c) a reclamada manipulou e omitiu informações para induzir o juízo ao erro; d) a existência de restrições anteriores canceladas antes da propositura da ação não tem o condão de afastar o dano moral; e) a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença recorrida em parte; b) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a 40
salários-mínimos
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É
a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a parte reclamante alega que teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada, referente a um contrato que desconhece, no valor de R$ 3.722,20. A reclamada, por sua vez, sustenta que o débito é legítimo, decorrente de cessão de crédito do Banco do Brasil, referente ao contrato de cartão de crédito no 133001412.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP)."

Contudo, restrições preexistentes descaracterizam o dano moral, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

"(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ// REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)"

No caso em análise, conforme documento de ID 315100399, verifica-se que a parte reclamante possui outras inscrições nos cadastros de proteção ao crédito
.
Estas inscrições são anteriores à propositura da ação e não há nos autos qualquer prova de que estejam sendo discutidas judicialmente ou que sejam ilegítimas.

Assim, aplica-se ao caso a Súmula 385 do STJ, que afasta a configuração do dano moral quando há inscrição preexistente legítima, ressalvado o direito ao cancelamento da inscrição indevida, que já foi reconhecido na sentença.

Por último, vale consignar que o documento apresentado pela parte reclamante no ID 315100390 não é
suficiente
como meio de prova, pois é
imprescindível que seja apresentado extrato da negativação com data de inclusão nos registros do órgão mantenedor.

Esta informação é fundamental para a aplicação da Súmula 385 do STJ,
a fim
de detectar a existência de restritivos preexistentes.

Nesse sentido:

“(...) 4. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Portanto, inexiste dano moral, não sendo devida a condenação indenizatória.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 315101359),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025